Tribunal: STF
Processo: RE 1255115
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 2º, 184 e 189, da Constituição Federal.
     É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    O acórdão recorrido encontra-se assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. INCRA. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. ASSENTAMENTO. REFORMA AGRÁRIA. VEDAÇÃO DE ALIENAÇÃO. AFASTAMENTO. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. 1. Os imóveis concedidos pelo INCRA a particulares em virtude de reforma agrária não podem ser alienados antes de decorridos dez anos, nos termos do artigo 189, caput, da Constituição Federal. 2. Sobreleva, todavia, considerar que todo e qualquer imóvel deve atender a sua função social, de acordo com o artigo 5º, inciso XXIII, do mencionado diploma político. 3. No caso concreto em análise, a situação se estendeu no tempo e, ao que tudo indica, durante todo o período da apontada ocupação irregular (em torno de sete anos até a abertura do processo administrativo por parte do INCRA) a parte autora manteve efetiva obediência à função social da propriedade. 4. Apelação e remessa oficial desprovidas.”
    O Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Imóvel destinado à reforma agrária. Repasse a terceiros. Irregularidade. Pretensão de reintegração de posse pelo INCRA. Circunstâncias fáticas que nortearam a decisão da origem em prol dos princípios da função social da propriedade e da boa-fé. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte de origem concluiu, em razão de circunstâncias fáticas específicas, que embora tenha sido irregular a alienação das terras pelo assentado original aos ora agravados, esses deram efetivo cumprimento ao princípio constitucional da função social da propriedade, com a sua devida exploração, além de terem demonstrado boa-fé, motivos pelos quais indeferiu a reintegração de posse ao INCRA, assegurando-lhe, contudo, o direito à indenização. 2. Ponderação de interesses que, in casu, não prescinde do reexame dos fatos e das provas dos autos, o qual é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (AI 822429 AgR, Relator(a):  Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 09.4.2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 29.5.2014 PUBLIC 30.5.2014).
    Quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o RE 417.408-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJE de 26.4.2012, e o ARE 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJE de 09.9.2012, assim ementado:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao princípio da separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas Súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 04 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora